Tribunal: TCU
Processo: 020.974/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que ser requer auditoria no Fundo Amazônia, especialmente nos contratos de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, com vistas à realização de auditoria no Fundo da Amazônia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008. 9.2. encaminhar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, em atendimento ao art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, cópia da instrução de mérito da unidade técnica, informando ao Exmo. Presidente da Comissão, que esta Solicitação se encontra parcialmente atendida, uma vez que todos os questionamentos do solicitante foram apreciados no âmbito do Acórdão 2147/2018-TCU-Plenário (TC Processo 018.242/2017-0 ), exceto a questão relativa ao "real objetivo dos doadores", o que, no entanto, não prejudicará novas análises deste Tribunal sobre o tema, por intermédio da realização de fiscalização na modalidade inspeção, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 240, do Regimento Interno/TCU; 9.3. encaminhar ao Solicitante cópia do Acórdão 2147/2018-TCU-Plenário , acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentaram e, em complemento, cópia do Ofício MMA 5.269, de 22/7/2019 (peça 22 dos autos), com informações acerca da fiscalização realizada pelo Ministério do Meio Ambiente em contratos apoiados pelo Fundo Amazônia; 9.4. realizar inspeção, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 240, do Regimento Interno/TCU, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para que sejam examinadas possíveis irregularidades relacionadas aos projetos/contratos celebrados com entidades do Terceiro Setor, de 2011 até a presente data, apoiados com os recursos do Fundo Amazônia, com vistas a subsidiar os trabalhos da unidade técnica para atender à demanda do Congresso Nacional; 9.5. realizar oitiva do BNDES, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, visando a conferir celeridade às análises a serem efetuadas pelo Tribunal no âmbito da inspeção aprovada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, caso seja de seu interesse, manifestar-se sobre as irregularidades apontadas pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Tribunal de Contas da União no âmbito do processo TC Processo 018.242/2017-0 , remetendo-se ao referido Banco cópia do Acórdão 2147/2018-TCU-Plenário , acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentaram, e, em complemento, cópia do Ofício MMA 5.269, de 22/7/2019 (peça 22 dos autos), com informações acerca da fiscalização realizada pelo Ministério do Meio Ambiente em contratos apoiados pelo Fundo Amazônia; 9.6. informar ao Exmo. Ministro André Luís de Carvalho, relator do TC Processo 012.752/2019-3 , que o Exmo. Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal requereu, por meio desta Solicitação do Congresso Nacional, a realização de fiscalização no BNDES para examinar possíveis irregularidades no Fundo da Amazônia, solicitando-lhe que seja oportunamente encaminhada cópia do acórdão ou despacho que vierem a ser proferidos, referentes ao mencionado processo, ao relator da presente Solicitação, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentarem, se for o caso, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008; 9.7. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela Resolução ao TC Processo 012.752/2019-3 , uma vez reconhecida a conexão parcial dos respectivos objetos com o da presente Solicitação; 9.8. dar ciência da presente deliberação ao Exmo. Senador Rodrigo Cunha, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização complementares, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; e 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do voto e relatório que o fundamentam, para o Embaixador da Noruega no Brasil e para o Comitê de Fiscalização e Assuntos Constitucionais do Parlamento da Noruega.